Tribunal: TJDFT
Processo: 0753453-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0753453-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE AGRAVADO: CIDADANIA - BRASIL - BR - NACIONAL D E C I S Ã O RELATÓRIO Por meio da petição de ID 80032712, o agravante noticia o descumprimento da decisão liminar que o reintegrou à Presidência Nacional do Cidadania e determinou a convocação de reunião extraordinária do Diretório Nacional para deliberar sobre a composição da Comissão Executiva. Narra que, após cumprir a determinação publicando edital em 07/01/2026 para reunião em 09/02/2026, o Sr. Cristovam Ricardo Cavalcanti Buarque, em 08/01/2026, emitiu autoconvocação do Diretório Nacional para reunião em 15/01/2026 com a mesma pauta. Sustenta que a autoconvocação (i) usurpa competência judicialmente conferida ao agravante; (ii) antecipa indevidamente deliberação que deveria ocorrer sob sua condução; (iii) carece de legitimidade, pois o Sr. Cristovam não integra a Comissão Executiva registrada em cartório; e (iv) perpetua as irregularidades que a decisão buscou corrigir. Requer a anulação da autoconvocação e a retificação imediata do SGIP-TSE para viabilizar o acesso às contas bancárias do partido. É a suma dos fatos. FUNDAMENTOS DA DECISÃO A decisão proferida em 07/12/2025 (ID 79275439) reintegrou o agravante ao exercício da Presidência Nacional do Partido Cidadania e determinou que ele, nessa qualidade, convocasse reunião extraordinária do Diretório Nacional no prazo de 30 (trinta) dias. O comando foi cumprido mediante edital publicado em 07/01/2026 (ID 80032745). Ressalte-se que a referida decisão permanece válida, porquanto não foi reformada por qualquer instância, tendo sido mantida por este Tribunal de Justiça, no julgamento do MS n. 0753453-23.2025.8.07.0000, bem como pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos da Rcl n. 88.508. Ocorre que a autoconvocação (ID 80032746) emitida após o cumprimento da determinação judicial configura afronta ao decisum. Embora o Estatuto preveja a possibilidade de autoconvocação por membros do Diretório (art. 18, § 5o, III), essa prerrogativa não pode ser exercida para frustrar comando judicial que atribuiu a convocação especificamente ao agravante. Nesse contexto, a superveniência de autoconvocação paralela, com a mesma pauta e para data anterior àquela fixada pelo Presidente reintegrado, inviabiliza o cumprimento efetivo da determinação judicial. Ainda que amparada em dispositivo estatutário, a medida frustra a finalidade do provimento jurisdicional, que foi justamente conferir ao agravante, no exercício do cargo para o qual foi eleito, a condução do processo de regularização da Comissão Executiva. Assim, conquanto a decisão liminar não tenha derrogado o Estatuto partidário, no caso específico, a autoconvocação, independentemente da intenção de seus subscritores, impede que a deliberação ocorra nos moldes determinados judicialmente, razão por que não merece prosperar. Por fim, de se observar que a persistência de informações desatualizadas no SGIP-TSE tem sido obstáculo para que o agravante acesse as contas bancárias do partido e cumpra seus compromissos administrativos. Embora o TSE tenha reconhecido que a matéria não é de competência eleitoral, é imprescindível a retificação administrativa do sistema para viabilizar o pleno exercício da Presidência. DISPOSITIVO Pelo exposto, DEFIRO PARCIALMENTE os pedidos formulados no ID 80032712 para: a) ANULAR a autoconvocação do Diretório Nacional do Cidadania emitida em 08/01/2026 (ID 80032746), por incompatibilidade com a decisão liminar de 07/12/2025; b) OFICIAR a Presidência do Tribunal Superior Eleitoral para que sejam adotadas as providências administrativas necessárias à retificação do Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP), fazendo constar ROBERTO JOÃO PEREIRA FREIRE como Presidente Nacional do Partido Cidadania, a fim de viabilizar o acesso às contas bancárias e o regular funcionamento administrativo da agremiação. Esclareço que, uma vez cadastrado no SGIP como Presidente Nacional, caberá ao agravante promover o cadastro da Comissão Executiva Nacional conforme a composição registrada no 1o Ofício de Registro Civil de Brasília, nos termos do art. 6o, § 1o, da Resolução TSE n. 23.697/2022, caso a providência ainda não tenha sido adotada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Não é por demais lembrar que o descumprimento de ordem judicial constitui crime previsto no Código Penal (art.330), com pena detenção de multa. Confiro força de ofício à presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator